Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-36.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007249-36.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO ESPIRITO SANTO PEDROSO - CPF: 621.391.771-34 (RECORRENTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA JUSTINO - CPF: 060.753.191-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INIMPUTABILIDADE.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES DEFENSIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a absolvição sumária do réu com base na inimputabilidade penal quando, além dessa tese, existem alegações defensivas de negativa de autoria e excludente de ilicitude que demandam apreciação pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. O artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal veda a absolvição sumária por inimputabilidade quando esta não for a única tese defensiva suscitada nos autos, a fim de preservar o direito do acusado à plenitude de defesa perante o Tribunal do Júri.

4. O interrogatório judicial do recorrente revelou alegações de legítima defesa, o que configura tese defensiva autônoma e incompatível com a absolvição sumária por inimputabilidade.

5. A análise da tese de legítima defesa compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do art. 5o, XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal.

6. A pronúncia, nesse contexto, não configura cerceamento de defesa, mas medida que assegura ao acusado a possibilidade de julgamento por todas as teses levantadas, inclusive as que podem resultar em absolvição plena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a impossibilidade de absolvição sumária quando há mais de uma tese defensiva, mesmo diante de laudo que atesta inimputabilidade (STJ, AgRg no REsp 1478330/PR).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A absolvição sumária com fundamento em inimputabilidade somente é cabível quando essa for a única tese defensiva apresentada nos autos.

2. A existência de alegação de legítima defesa obriga a submissão do caso ao Tribunal do Júri, que detém competência para julgar as teses de mérito.

3.A plenitude de defesa do acusado impõe o exame das versões apresentadas também em interrogatório judicial, ainda que não tenham sido formalmente articuladas pela defesa técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "a"; CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 97 e 415, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp 1478330/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.11.2019, DJe 02.12.2019; TJPR, Ap. Crim. 0015631-31.2020.8.16.0173, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 15.10.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
SERGIO ESPÍRITO SANTO PEDROSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1007249-36.2024.8.11.0042, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

O recorrente
Sergio Espírito Santo Pedroso
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão objurgada, postulando sua absolvição sumária, sob o argumento de inimputabilidade, em razão de ser portador de doença mental grave, conforme se depreende do laudo pericial acostado aos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 267848407.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
no dia 19 de março de 2024, por volta das 23 horas, na Rua Óbidos, Bairro Morada da Serra, nesta Capital, o denunciado SERGIO ESPIRITO SANTO PEDROSO, agindo com animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Lucas da Silva Justino.

Apurou-se que o denunciado e a vítima, possuíam uma rixa anterior (por motivos até então desconhecidos), sendo que no dia dos fatos, ambos estavam próximos a uma distribuidora de bebidas quando deram início a uma discussão, oportunidade em que SERGIO, além de proferir palavras de baixo calão e ameaças contra à vítima, adentrou em sua casa para pegar uma faca.

Diante das ameaças acima, a testemunha Fernando retirou o ofendido do local, contudo, ao retornarem para casa e passarem em frente a quitinete do denunciado, lá estava ele que, de imediato, começou a discutir com Lucas.

O ofendido foi ao seu encontro, oportunidade em que foi surpreendido por SERGIO que, munido de uma arma branca, desferiu-lhe inúmeros golpes que atingiram-lhe o tórax, braços e pernas, causando-lhe a morte (exame de necrópsia às fls. 37/47.

O crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado, em razão da rixa que possuía contra o ofendido, decidiu matá-lo.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado, de inopino, agarrou o ofendido, desferindo-lhe vários golpes de faca que o lavaram à óbito.” (Sic)

A requerimento defensivo, instaurou-se o Incidente de Insanidade Mental de no 1007384-48.2024.811.0042, submetendo o réu a exame médico legal.

O laudo confeccionado no referido incidente concluiu que
“o periciado é portador de Esquizofrenia (CID-10: F20), uma condição crônica, progressiva, persistente e incurável, com períodos de agudização. Além disso, periciado apresenta como comorbidade a dependência química por múltiplas substâncias (CID-10:F19.2)”
e que
“diante dos fatos descritos até aqui, conclui-se que o periciado, no momento do delito cometido, apresentava prejuízo da sua capacidade de entendimento e de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento”
.

Em face das conclusões do laudo, a defesa, em sede de alegações finais, requereu a absolvição sumária, em razão da inimputabilidade do acusado, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente
Sergio Espírito Santo Pedroso
, nos exatos termos da denúncia, afastando, nesta fase processual, o reconhecimento da inimputabilidade do réu, nos termos do art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, diante da tese de que o acusado teria agido em legítima defesa.

Irresignado, o recorrente postula a reforma da sentença de pronúncia, a fim de que seja reconhecida sua absolvição sumária, sob o argumento de que era absolutamente incapaz ao tempo dos fatos narrados na denúncia, conforme atesta o laudo do exame de insanidade mental.

Entretanto, não assiste razão à tese defensiva.

Isso porque, nos termos do artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária, no caso de inimputabilidade, só será possível
quando esta for a única tese defensiva
,
in verbis:

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I - provada a inexistência do fato;

II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III - o fato não constituir infração penal;

IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único.
Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva
.”

Sobre o tema, leciona Fernando Capez que:

“
Com efeito, a absolvição sumária do acusado, em razão da sua inimputabilidade, devidamente comprovada em incidente de insanidade mental, é decisão ofensiva ao devido processo legal, posto que cerceia a ampla defesa do réu, erigida, em especial, à dignidade de princípio conformador do Tribunal do Júri (CF, art. 5o, XXXVIII, a), porquanto o obsta de levar ao juiz natural da causa, que é o corpo de jurados, a tese, v. g., de excludente de ilicitude, subtraindo-lhe a oportunidade de ver-se absolvido plenamente, livrando-se de qualquer medida restritiva ou privativa de direitos.
Esse, também, o entendimento de Ricardo Luiz da Costa Tjader: “(...) estabelecida constitucionalmente a plenitude de defesa, não é mais possível se admitir que não tenha tal réu o direito a ser julgado de forma mais efetiva, a mesma dos réus imputáveis, buscando conseguir sua absolvição completa (p. ex., por não ser o autor do fato ou por ter agido ao abrigo de alguma excludente legal), que o livraria da aplicação obrigatória da medida de segurança, posto que esta somente é adequada a quem tenha praticado fato previsto como crime”. “
Assim, o rumo a ser agora adotado é o de pronunciar o réu, mesmo sendo inimputável, para que ele seja então julgado pelo corpo de jurados que examinará suas teses defensivas de mérito e, somente se não as acatar, é que será levada em consideração sua condição de inimputável, com a absolvição por este motivo e então, e só neste momento – após ter tido a oportunidade de ser absolvido – lhe seria aplicada medida de segurança”. Somente na hipótese em que a inimputabilidade for a única tese defensiva será possível absolver o réu sumariamente
.” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - 31a Edição 2024. Disponível em: Minha Biblioteca, (31st edição). Grupo GEN, 2024 – Pág. 420)

A razão é simples, pois, como é cediço, o reconhecimento da inimputabilidade resulta na chamada absolvição imprópria, sujeitando o acusado à imposição de medida de segurança, conforme disposto no art. 97, do CPP.

Nesse contexto, caso se vislumbre a existência de tese defensiva capaz de proporcionar situação mais favorável ao réu, os autos deverão ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

No presente caso, embora a defesa técnica tenha se limitado à sustentação da inimputabilidade penal, observa-se que, em seu interrogatório judicial, o recorrente apresentou alegações que, se devidamente consideradas, podem conduzir à absolvição própria quanto ao delito que lhe é imputado.

Em juízo, o acusado
Sérgio Espírito Santo Pedroso
declarou, em síntese, que as testemunhas
Isabel
,
Fernando
e
Roberto
pertencem à facção criminosa Comando Vermelho, assim como a vítima
Lucas
. Afirmou, ainda, que, no dia do fato, foi
“espancado”
pela vítima
Lucas
, e por
Fernando
e
Roberto
, razão pela qual,
pegou uma faca e deu apenas “um golpe aleatório”,

mas, que foi no intuito de se defender das agressões
. Por fim, ressaltou que foram as próprias testemunhas quem teriam desferidos os demais golpes na vítima
Lucas
, para lhe incriminar.

Constata-se que, embora a defesa técnica não tenha formulado, de maneira expressa, tese de negativa de autoria ou de excludente de ilicitude, o recorrente, em seu interrogatório judicial, afirmou de forma categórica haver atuado em legítima defesa. Diante desse cenário, revela-se inviável o deferimento da absolvição sumária, uma vez que os elementos trazidos em juízo pelo réu exigem a devida apreciação pelo Tribunal do Júri, competente para a valoração dos fatos e das circunstâncias que envolvem a conduta narrada na denúncia.

Assim, a tese de legítima defesa,
“ao reverso do que pretende o douto Defensor, não pode ser ignorada, uma vez que o interrogatório do acusado, enquanto meio de defesa, deve ser apreciado com a mesma deferência concedida às razões da defesa técnica”
(TJPR - 1a Câmara Criminal - 0015631-31.2020.8.16.0173 - Rel.: Des. Miguel Kfouri Neto - J. 15.10.2020).

Nesse aspecto, cabe reiterar que a regra do art. 415, parágrafo único, do CPP, objetiva a proteção do próprio acusado, pois possibilita o acolhimento, pelo Tribunal do Júri, de tese mais benéfica ao réu, garantindo com isso a plenitude de defesa (art. 5.o, inc. XXXVIII,
“a”
, da CF).

Sobre o tema, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECLUSÃO DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A anulação de sentença que absolveu sumariamente o réu, com aplicação de medida de segurança - diante da superveniência de laudo atestando certo grau de insanidade -, não ofende o art. 415, parágrafo único, do CPP, QUANDO EXISTIAM OUTRAS TESES DEFENSIVAS - LEGÍTIMA DEFESA e desclassificação dos delitos - cuja competência para análise era do Tribunal do Júri e cujo exame poderia importar, inclusive, em situação mais benéfica ao réu
.. (STJ - AgRg no REsp: 1478330 PR 2014/0222104-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).

Dessa forma, deve ser mantida a sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, a quem compete a análise da tese de legítima defesa suscitada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
SERGIO ESPÍRITO SANTO PEDROSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025